Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0721320-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ANA LÚCIA DE SOUZA HENRIQUE AGRAVADO(S) AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ana Lúcia de Souza Henrique contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento por ela ajuizada contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu a tutela provisória por ela vindicada, com a finalidade de “revisão da parcela do financiamento, alegando a existência de encargos abusivos”. Em suas razões recursais (ID 17428126), a parte autora esclarece, em síntese, que teria firmado contrato de financiamento de veículo com a parte recorrida. Ressalta que “a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Anota que, “com apoio e orientação de profissional especializado, pôde ser verificado a acentuada desproporção no que fora pactuado” (sic). Aponta que a parte agravada teria violado a boa-fé contratual, bem como a função social do contrato, ao cobrar encargos supostamente abusivos. Defende a consignação em pagamento, com esteio no art. 335, III, do CPC, por meio do depósito judicial das parcelas contratuais no valor que entende cabível. Assenta a suposta necessidade de que a parte agravada se abstenha de inscrever seu nome em cadastro de devedores, porquanto as parcelas contratuais estariam sendo cobradas em patamar abusivo. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Discorre sobre os requisitos previstos no art. 300 do CPC, ao pugnar pela antecipação da tutela recursal, de modo a obstar que seu nome seja inscrito em cadastros de inadimplentes, bem como para mantê-la na posse do veículo objeto do contrato de financiamento em discussão nos autos. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. De início, anote-se que a “revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada” (Acórdão n. 1220847, 07215637620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. PÃ¡g.: Sem PÃ¡gina Cadastrada.) Dito isso, não há falar em probabilidade do direito da agravante se, de plano, não verificada qualquer ilegalidade ou abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de financiamento de veículo em discussão nos autos. Isso porque, observando-se os termos do aludido contrato, constata-se a taxa mensal, a título de juros remuneratórios, de 1,20% a.m. (um vírgula vinte por cento ao mês). Como pertinentemente anotado pelo magistrado de origem, esse percentual a título de juros remuneratórios se encontra, ao menos neste instante processual, dentro dos padrões cobrados pelo mercado em negócios jurídicos da mesma natureza, que variavam, à época da celebração do acordo (14/2/2020), entre 0,67% e 3,66% a.m., conforme dados fornecidos pelo Banco Central do Brasil[1]. Ademais, a análise acerca de eventual caráter excessivo dos encargos contratuais demanda aprofundada análise probatória, mediante oportunização do contraditório e da ampla defesa pela parte ré, ora agravada, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. Por sua vez, quanto ao segundo requisito, observa-se que a simples possibilidade de o credor inscrever o nome da agravante em cadastros de devedores, em caso de inadimplemento das parcelas contratuais livremente contratadas, não consubstancia perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto tal prática constitui exercício regular de seu direito. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. MORA. PURGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DE AVALISTA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, ao ser caracterizada a mora, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito configura-se como um exercício regular do direito do credor (...) 3. Apelação desprovida. (Acórdão n. 1003913, 20130111670994APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. PÃ¡g.: 429/457) A par disso, ausentes os requisitos legais para tanto, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&amp;nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&amp;exibeparametros=true